Tribunal: TJPA
Processo: 0011812-91.2013.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011812-91.2013.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: ALESSANDRA MOREIRA CAMPOS, AMANDA MOREIRA CAMPOS DE CAMPOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MARÇO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0011812-91.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270
.

AGRAVADO(S):
AMANDA MOREIRA CAMPOS DE CAMPOS.

ADVOGADO(S):
ISMAEL LIMA LEITE – OAB/PA N. 11.749.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DA REGRA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/98. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO DE INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. INVALIDADE DO CANCELAMENTO. ATO ILÍCITO DECORRENTE DE OFENSA LEGAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS. ABALO PSICOLÓGICO. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da decisão monocrática vergastada,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 7ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um (21) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0011812-91.2013.8.14.0301

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA N. 11.270

AGRAVADO(S):
AMANDA MOREIRA CAMPOS DE CAMPOS.

ADVOGADO(S):
ISMAEL LIMA LEITE – OAB/PA N. 11.749.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
UNIMED DE BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra a decisão monocrática deste relator (Id.

3560168) que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação, para reformar a sentença em relação apenas ao valor da condenação de danos morais, fixando-a no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nas
razões do interno (Id. 3691204),
a Agravante busca a reforma da decisão monocrática. Alega, em síntese, que o cancelamento unilateral do contrato de assistência médico-hospitalar observou inteiramente a regra do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, diante da inadimplência da beneficiária, demonstrada nos autos. Ressalta que houve a regular notificação da consumidora, pois enviada ao endereço desta, indicado no ato da contratação.

Defende, lado outro, que, da resilição unilateral do contrato, realizada de acordo com os requisitos legais, não caberia a indenização por danos morais, pela simples negativa de cobertura decorrente de interpretação de cláusula contratual, inexistindo, além disso, qualquer demonstração de ofensa ou abalo moral sofrido pela agravada.

A agravada não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 3875306.

Os fundamentos do agravo interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DA REGRA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI 9.656/98. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO TEMPO DE INADIMPLÊNCIA DA BENEFICIÁRIA. INVALIDADE DO CANCELAMENTO. ATO ILÍCITO DECORRENTE DE OFENSA LEGAL. DANO MORAL. EVIDENCIADO. BENEFICIÁRIA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTOS MÉDICOS CONTÍNUOS. ABALO PSICOLÓGICO. VERIFICAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca alterar a conclusão exarada na decisão monocrática que reconheceu a invalidade do cancelamento unilateral por inadimplência do plano de saúde em razão da não observância da regra do art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98, e, por conseguinte, condenou a agravante ao pagamento de indenização por danos morais.

Na decisão agravada, a respeito da ilegalidade do cancelamento unilateral do contrato, registrou-se:

“[...]

Portanto, reconhecida a fragilidade do consumidor, nos termos do art. 6º, inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao Apelante/fornecedor comprovar que os fatos narrados na inicial pela Apelada não condizem com a veracidade.

À vista disso, pela análise das provas acostadas aos autos, em especial do documento trazido pela própria recorrente às fls. 196, constato que o período que a apelante sustenta que o contrato estava atrasado não é superior a 60 (sessenta) dias, estando, inclusive, com as parcelas devidamente quitadas.

(...)

Assim, não se atesta nos documentos anexados pela Apelante qualquer prova em contrário ao narrado na inicial e que venham a justificar a negativa de utilização do plano de saúde e legalidade do cancelamento nos termos da Lei nº 9.656/98.

[...]”

Na esteira dos fundamentos que embasaram a decisão monocrática, tem-se que a agravante não demonstrou a perfectibilidade do procedimento de cancelamento unilateral, pois não há concreta comprovação de que à época da resilição unilateral do contrato já havia sido implementada inadimplência de 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato.

No que toca à configuração da compensação por danos morais, a decisão agravada assinalou que o ato ilícito restava verificado na ilegalidade do cancelamento unilateral em desconformidade com a regra legal, conforme indicam os seguintes fundamentos:

“[...]

concluo que o cancelamento do plano de saúde pela Apelante, na realidade, está eivado de ilegalidade, consistindo em ato ilícito, de acordo com o arts. 186 c/c 927 do Código Civil de 2002, a ser compensado por valor pecuniário a título de dano moral.

Neste sentido, transcrevo precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. CÓDIGO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REATIVAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. ART. 13, P.U., INC. II DA LEI Nº 9.656/98. NÃO CONFIGURADA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO IMPROVIDO.

(TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N. 2013.04206055-93, ACÓRDÃO N. 125.218, Rel. DESA. HELENA PERCILA DE AZEVEDO DORNELLES, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2013-10-07, Publicado em 2013-10-09)

No que tange ao arbitramento de danos morais, porém, entendo excessivo o valor fixado pelo magistrado a quo, estando em desacordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade determinados pelo C. STJ, e que devem guiar o magistrado. Em face das circunstâncias do fato e atendendo aos critérios supra referidos, ancorado em precedente do C. STJ, entendo que o quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, é um valor satisfatório, para que não sirva de enriquecimento sem causa de um e empobrecimento do outro.

Neste sentido, assim decidiu o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente.

2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que a ora agravante não realizou a referida notificação prévia. A pretensão de revisar tal entendimento, sob alegada ofensa ao art. 13 da Lei 9.656/98, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme preconiza a Súmula 7/STJ.

3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da ausência de notificação sobre o cancelamento do plano de saúde da ora agravada, restabelecido.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1525782/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 18/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO JUSTIFICADO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO E MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PREJUÍZO AO TRATAMENTO MÉDICO EM CURSO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É indevido o cancelamento automático do plano de saúde se a operadora deixa de cumprir o requisito de notificação prévia do beneficiário para quitação do débito existente, sobretudo no caso dos autos, em que a beneficiária aderiu ao proposto parcelamento do débito, o que caracteriza comportamento contraditório e violação da boa-fé objetiva.

2. Constatado que a indevida rescisão unilateral do plano de saúde de beneficiária idosa e com saúde frágil provocou prejuízo a tratamento médico em curso, além de ter impossibilitado atendimento de emergência em situação concreta, é cabível a compensação por danos morais, pois o fato ultrapassou o mero descumprimento contratual.

3. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu no caso em exame, em que arbitrada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1352737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 04/12/2018)

[...]”

Ressalte-se que os danos morais não derivaram diretamente da má interpretação de cláusula contratual, como defende a agravante, mas sim do descumprimento de uma condição legal prévia para regular resilição do contrato de assistência médico-hospitalar. Os danos morais restam perfeitamente caracterizados, inclusive diante do quadro de saúde da agravada, que reclama assistência médica contínua, pelo que o rompimento abrupto unilateral é capaz de gerar abalo psicológico em razão da impossibilidade de obter os necessários cuidados médicos.

Neste contexto, a decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação deve ser mantida, porquanto não verificada a legalidade do cancelamento unilateral e demonstrado os danos morais sofridos pela agravada.

ASSIM,
nos termos da fundamentação
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno,
mantendo, desse modo, a decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação, na forma do art. 932, V, “b” do CPC c/c art. 133, XII, letra “d”, do regimento interno do TJ/Pa.

É como voto.

Belém/PA, 21 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 21/03/2022